Tribunal: STF
Processo: ARE 749992
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Processo Penal. Alterações promovidas pela Lei n. 12.322/2010 não modificam o prazo de interposição de agravo em recurso extraordinário criminal, que é de 5 dias. Afere-se a tempestividade do recurso, não por sua postagem nos Correios, mas apenas pelo protocolo desta no Tribunal de origem. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.